Tribunal: STF
Processo: HC 98382
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DIREITO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO  
   (LEI Nº 10.409/2002, ART. 38) - REVOGAÇÃO DESSE DIPLOMA 
   LEGISLATIVO - IRRELEVÂNCIA - EXIGÊNCIA MANTIDA NA NOVÍSSIMA LEI 
   DE TÓXICOS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 55) - INOBSERVÂNCIA DESSA 
   FASE RITUAL PELO JUÍZO PROCESSANTE - NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA 
   - OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW" - 
   PEDIDO DEFERIDO.

- A inobservância do rito procedimental 
   previsto na (revogada) Lei nº 10.409/2002 configurava típica 
   hipótese de nulidade processual absoluta, sendo-lhe ínsita a 
   própria idéia de prejuízo, eis que o não-cumprimento do que 
   determinava, então, o art. 38 do diploma legislativo em causa 
   comprometia o concreto exercício, pelo denunciado, da garantia 
   constitucional da plenitude de defesa. Precedentes.

- 
   Subsistência, na novíssima Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/2006, 
   art. 55), dessa mesma fase ritual de contraditório prévio, com 
   iguais conseqüências jurídicas, no plano das nulidades 
   processuais, se descumprida pelo magistrado processante.

- A 
   exigência de fiel observância, por parte do Estado, das formas 
   processuais estabelecidas em lei, notadamente quando instituídas 
   em favor do acusado, representa, no âmbito das persecuções penais,
   inestimável garantia de liberdade, pois o processo penal 
   configura expressivo instrumento constitucional de salvaguarda 
   dos direitos e garantias assegurados ao réu. Precedentes.